Tribunal: TJSP
Processo: 1000370-93.2018.8.26.0498
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Ocorrência – V. acórdão que não conheceu do recurso por falta de interesse recursal, diante de fato superveniente – Consórcio – Encerramento do grupo que ocorreu antes do julgamento da apelação – Depósito judicial das parcelas realizado pela recorrente, ora embargante, após o encerramento do grupo – Hipótese, no entanto, que é necessário reconhecer o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Ocorrência – V. acórdão que não conheceu do recurso por falta de interesse recursal, diante de fato superveniente – Consórcio – Encerramento do grupo que ocorreu antes do julgamento da apelação – Depósito judicial das parcelas realizado pela recorrente, ora embargante, após o encerramento do grupo – Hipótese, no entanto, que é necessário reconhecer o momento certo para a restituição dos valores para delimitar início da incidência de mora – Em contrato de consórcio celebrado após a vigência da Lei 11.795/08, a restituição das parcelas deve ocorrer na oportunidade da contemplação da cota do consorciado excluído ou em até sessenta dias contados da última assembleia de contemplação do grupo – Irrelevância de que a desistência tenha ocorrido após a contemplação, tendo em vista que a autora não recebeu sua carta de crédito – Diante da contemplação a autora tem direito de receber imediatamente a devolução dos valores desembolsados – Sentença mantida – Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000370-93.2018.8.26.0498/50000, da Comarca de
Ribeirão Bonito, em que é embargante DISAL ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA, é embargada ABIGAIL DA SILVA STRUZIATO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os Embargos
de Declaração com efeito modificativo do julgado. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16268
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000370-93.2018.8.26.0498/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
EMBARGADA: ABIGAIL DA SILVA STRUZIATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

Ocorrência V. acórdão que não conheceu do recurso por
falta de interesse recursal, diante de fato superveniente
Consórcio Encerramento do grupo que ocorreu antes do
julgamento da apelação Depósito judicial das parcelas
realizado pela recorrente, ora embargante, após o
encerramento do grupo
Hipótese, no entanto, que é
necessário reconhecer o momento certo para a restituição
dos valores para delimitar início da incidência de mora
Em contrato de consórcio celebrado após a vigência da Lei
11.795/08, a restituição das parcelas deve ocorrer na
oportunidade da contemplação da cota do consorciado
excluído ou em até sessenta dias contados da última
assembleia de contemplação do grupo Irrelevância de que
a desistência tenha ocorrido após a contemplação, tendo em
vista que a autora não recebeu sua carta de crédito Diante
da contemplação a autora tem direito de receber
imediatamente a devolução dos valores desembolsados
Sentença mantida Embargos de declaração acolhidos,
com efeito modificativo do julgado.
Embargos de declaração opostos por DISAL
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, a fls. 1/12, contra o v.
acórdão de fls. 183/187 que, por votação unânime, não conheceu do
recurso por ela interposto.
A embargante sustentou, em suma, que o referido
acórdão era omisso e contraditório acerca dos termos contratados, pois
devia ser reconhecido o momento da devolução, mesmo tendo ocorrido o
encerramento do grupo e o consequente depósito de valores, para
delimitar o início da incidência de mora.
Salientou que, a embargada desistiu do contrato,
porém a decisão de primeira instância foi de devolução de forma imediata.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Destarte, diante do não conhecimento do recurso, os termos da sentença
serão mantidos, o que não merecia prosperar.
Afirmou que: “Diante do não conhecimento do
recurso de apelação, o início do juros será de acordo com o momento da
devolução determinado na sentença, a qual fixou a devolução de forma
imediata, ou seja, o juros serão contados a partir da data da prolação da
sentença, o que não merece prosperar.” (fls. 7)
Postulou o pronunciamento deste Tribunal “no
sentido de que os juros deverão incidir somente após o fato gerador para a
devolução dos valores (30 dias computados a partir da data prevista para
encerramento do grupo ou da contemplação da cota entre os consorciados
desistentes/excluídos).”
Requereu, afinal, o acolhimento destes embargos de
declaração, a fim de sanar os mencionados vícios.
Decorreu
o
prazo
sem
a
manifestação
da
embargada (fls. 15).
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro
material.
No caso vertente, a embargante apontou omissão e
contradição no aresto em questão, sob o argumento de que não foi
analisado o momento da devolução, para delimitar o início da incidência de
mora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Na espécie, a respeitável sentença de fls. 113/115,
julgou parcialmente procedente a ação a fim de que a ré fosse condenada
a restituir as parcelas pagas do contrato de consórcio celebrado entre as
partes com dedução da taxa de administração, e demais previstas no
contrato.
A embargante recorreu (fls. 117/153) salientando
que a autora deveria aguardar nova contemplação da cota por sorteio, na
condição de desistente, ou o encerramento do grupo para o recebimento
dos valores. Além disso, impunha-se a dedução dos valores relativos à
taxa de administração, seguro de vida em grupo prestamista e cláusula
penal, ao consorciado desistente/excluído.
Ocorre que, após a interposição de seu recurso, a
embargante informou o encerramento do grupo e efetuou o depósito no
valor de R$ 14.156,42.
Foi reconhecido, no v. acórdão o desaparecimento
do interesse de recorrer, neste tópico, diante deste fato superveniente.
No entanto, de fato, a embargante tem razão ao
afirmar que deveria ter sido estabelecido no v. acórdão o momento da
devolução dos valores, para delimitar o início da incidência de mora.
Com efeito, a devolução de valores pagos por
consorciado desistente do grupo de consórcio, já suscitou muitas
controvérsias na jurisprudência.
Em contratos firmados anteriores à Lei no
11795/2008, a matéria, atualmente, já está pacificada no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, e foi objeto do seguinte julgado daquela Corte
Superior, processado sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do
artigo 543-C, do antigo Código de Processo Civil, que vigorava na ocasião,
incluído pela Lei no 11.672, de 8 de maio de 2008, com as seguintes
ementas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS
APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO”.
1. “Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a
restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de
consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo
previsto contratualmente para o encerramento do plano”.
2. “Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp 1119300 /
RS
Recurso Especial 2009/0013327-2 - Relator: Ministro Luis Felipe
Salomão - Segunda Seção
Julgado em 14/04/2010 - Data da
Publicação/Fonte: DJe 27/08/2010).
Entretanto, para contratos firmados após 6 de
fevereiro de 2009, tal questão ainda não foi definida pelo Superior Tribunal
de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado daquela Corte Superior:
“RECLAMAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSÓRCIO. CONTRATOS ANTERIORES
À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. CONSORCIADO EXCLUÍDO. PARCELAS
PAGAS. DEVOLUÇÃO. CONDIÇÕES. (...) Em caso de desistência do
plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-
se-á de forma corrigida. Porém, não ocorrerá de imediato e sim em até
trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do
grupo correspondente - A orientação firmada nesta reclamação alcança tão-
somente os contratos anteriores à Lei no 11.795/08, ou seja, aqueles
celebrados até 05.02.2009. Para os contratos firmados a partir de
06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ,
oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece
hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de
consórcio, haverá margem para sua revisão. Reclamação parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
provida” (Reclamação no 3.752-GO, Segunda Seção, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. 26/05/2010, DJe 25/08/2010).
Nestas condições, enquanto não sobrevier nova
decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a Lei
no 11795/2008, tendo em vista que o contrato de consórcio discutido nos
autos foi celebrado após o advento da mencionada lei, a qual traz
orientação específica quanto à devolução das parcelas ao consorciado, em
seus artigos 22 e 31:
“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado
do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das
parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.
§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de
lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por
adesão.
§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado
ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores
pagos, na forma do art. 30” .
“Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da
data da realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio,
a administradora deverá comunicar:
I
aos consorciados que não tenham utilizado os
respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em
espécie”.
Por conseguinte, não pode ser acolhida a
pretensão deduzida pela ré, ora embargante de restituir os valores à autora
somente após o encerramento do grupo.
Isto porque, a autora foi contemplada conforme
demonstram os documento de fls. 15/18, e, conquanto a sua desistência,
tivesse ocorrido após a contemplação, a autora não recebeu o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
carta de crédito, razão pela qual é irrelevante o fato de ser
desistente/excluída antes ou após a contemplação.
Nestas condições, a r. sentença que determinou a
restituição dos valores pagos por ocasião da contemplação da autora está
de acordo com a Lei 11.795/2008, e deve ser mantida.
Os valores, objeto desta restituição, deverão ser
corrigidos, de conformidade com a súmula no 35 do Superior Tribunal de
Justiça, com o seguinte verbete: “Incide correção monetária sobre as
prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou
exclusão do participante de plano de consórcio”.
A correção monetária dos valores deve incidir a
partir de cada recolhimento, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, no seguinte precedente:
“CIVIL.
CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA
OU
EXCLUSÃO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO. ENCERRAMENTO DO
GRUPO. MATÉRIA PACÍFICA. - Na devolução das parcelas pagas pelo
consorciado desistente, a correção monetária deve incidir a partir de cada
recolhimento, dispondo a administradora do consórcio do prazo de trinta
dias após o encerramento do grupo para efetuar a restituição, incidindo a
partir do trigésimo dia eventuais juros moratórios - Recurso especial
conhecido e provido” (REsp 156314 / SP - Recurso Especial
1997/0084210-0
Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA - Quarta
Turma -Data do Julgamento: 16/06/1998 - Data da Publicação/Fonte: DJ
03/11/1998 p. 150).
Também são devidos juros moratórios, a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça evidenciado nos
seguintes julgados daquela Corte Superior:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
DIREITO
CIVIL.
CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES
PAGAS. JUROS DE MORA. MOMENTO. 1.) Os juros de mora, na
restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído,
incidem a partir de quando se esgota o prazo para a administradora
proceder ao reembolso. 2.) Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag. no
1.070.792/PR

Agravo
Regimental
no
Agravo
de
Instrumento
2008/0150867-2 4a Turma Relator: Ministro João Otávio de Noronha
Julgado em 27/04/2010 Data da Publicação/Fonte: DJe 10/05/2010).
“RECURSO
ESPECIAL
-
CONSÓRCIO
-
DESISTÊNCIA
-
RETENÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS
-
IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS
CONTADOS DO TÉRMINO DO PLANO, MOMENTO A PARTIR DO QUAL
INCIDEM OS JUROS DE MORA - PRECEDENTES - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIMENTO. 1.) A restituição dos valores vertidos por
consorciado ao grupo consorcial é medida que se impõe, sob pena de
enriquecimento ilícito dos demais participantes e da própria instituição
administradora. 2.) O reembolso, entretanto, é devido em até 30 (trinta) dias
após o encerramento do grupo, data esta que deve ser considerada como
aquela prevista no contrato para a entrega do último bem. 3.) Os juros de
mora, na espécie, incidem, tão-somente, a partir de quando se esgota o
prazo para a administradora proceder ao reembolso e, por qualquer motivo,
não o faz, momento em que sua mora resta caracterizada. 4.) Recurso
parcialmente provido” (REsp. no 1.033.193/DF
Recurso Especial
2008/0036662-2 3a Turma Relator: Ministro Massami Uyeda Julgado
em 19/06/2008 Data da Publicação/Fonte: DJe 01/08/2008).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Por conseguinte, de fato, houve omissão no
acórdão embargado, no tocante ao reconhecimento do momento da
devolução, o que impõe o acolhimento destes embargos de declaração,
nos termos do artigo 1.022, inciso II, do novo Código de Processo Civil,
para determinar devida a restituição dos valores pagos por ocasião da
contemplação da autora, conforme constou da r. sentença.
Bem por isto, os presentes embargos declaratórios
devem ser acolhidos, com efeito modificativo do julgado, passando o tópico
final do v. acórdão embargado a vigorar com a seguinte redação:
“Ante o exposto, pelo meu voto, conheço de parte
do recurso e, na parte conhecida, lhe nego provimento. Fica
prequestionada toda a matéria alegada pelas partes, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.”
Pelo exposto, pelo meu voto, acolho os presentes
embargos de declaração, com efeito modificativo do julgado, para os fins
supramencionados.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR